Tribunal: TJMT
Processo: 1003229-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003229-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), ILKA THEREZINHA ZANCHETA - CPF: 804.680.121-68 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no
1003229-36.2021.8.11.0000
– Chapada dos Guimarães

Agravante
:
Itaú Seguros S.A

Agravada
:
Ilka Therezinha Zancheta

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE DESPEJO – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS, BEM COMO SUA REALIZAÇÃO POR VÍDEO CONFERÊNCIA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS INCISOS II E XIII – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XIII e parágrafo único, do art. 1015, do CPC, não sendo possível qualquer interpretação extensiva.

Da decisão que da decisão que indefere pedido de redesignação de audiência para oitiva de testemunhas, bem como a sua realização por videoconferência, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, mormente pelo fato inocorrer o acolhimento parcial do mérito e nem de outros casos expressamente referidos em lei, não havendo contrariedade e/ou violação do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do mesmo codex.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no
1003229-36.2021.8.11.0000
– Chapada dos Guimarães

Agravante
:
Itaú Seguros S.A

Agravada
:
Ilka Therezinha Zancheta

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Itaú Seguros S.A
, que visa reformar a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento de mesma numeração que aviou, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento do rol taxativo descrito no art. 1.015, do CPC.

Inconformado, o agravante
sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, sob pena de se vedar o acesso a justiça. Diante disso, reforça o cabimento do recurso de agravo de instrumento que aviou.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar manifestação (id. 97629498).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Itaú Seguros S.A
move ação de busca e apreensão contra
Ilka Therezinha Zancheta , tendo o MM. Juiz da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães indeferido o pedido de conversão da ação em execução, diante da ausência de cumprimento da liminar e da citação.

Inconformado com a r. decisão, o agravante interpôs recurso aduzindo que
não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois o bem não foi localizado, sendo plenamente possível a conversão da demanda em execução.

De imediato, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento descrita nos incisos do art. 1.015, do mesmo
codex
, ante a impossibilidade de interpretação extensiva.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, sustenta que o recurso de agravo de instrumento é cabível na espécie, pois, conforme o entendimento firmado pelo STJ, o rol taxativo pode ser mitigado nos casos que possam gerar prejuízo imediato à parte ou à própria efetividade do processo, sob pena de se vedar o acesso a justiça. Diante disso, reforça o cabimento do recurso de agravo de instrumento que aviou.

Requer a reforma do
decisum
objurgado, determinando-se o prosseguimento do recurso principal.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

De início,
mister
se faz constar que o agravo de instrumento não é cabível contra todas as decisões interlocutórias (art. 1015,
caput
, CPC),
e diferentemente do código

anterior, prevê taxativamente as hipóteses do seu cabimento (art. 1015, e incisos, CPC).

Neste sentido leciona José Miguel Garcia Medina,
verbis
:

“O Agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Dessa forma, resta evidente que
da decisão que indefere a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução
, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO - NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1015 DO CPC/15 - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, por não se inserir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015
”. (TJMG, Rai. n 10005130018582002, 17a Câm. Cível, Rela. Desa. Aparecida Grossi, j. 14.06.18).

De outra banda, não se desconhece o posicionamento do c. STJ no sentido de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp n. 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018), todavia, na espécie, é certo que o agravante poderá debater acerca da r. decisão que deu azo a interposição do agravo de instrumento mediante preliminares suscitadas em razões ou contrarrazões de apelo, nos termos do art. 1.009, §§1o e 2o, do CPC, de modo que o referido entendimento não se aplica ao caso em tela.

Outro não é o entendimento do Prof. Cassio Scarpinella Bueno,
verbis
:

“...não cabe nenhum recurso porque as hipóteses ventiladas estão fora das previsões do art. 1.015.
Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou contrarrazões de apelo (art. 1.009, §§ 1o e 2o) e, naquele instante – a posteriori, não imediatamente, portanto –, tentar reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-se com a decisão tal qual proferida anteriormente
.”
(Manual de Processo Civil – Vol. Único, 2a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2016 – negritei).

À vista disso, até para evitar novos recursos, destaco que não houve contrariedade e/ou violação
do art. 5o, inc. XXXV, da CF e arts. 4o e 6o, ambos do CPC
, e muito menos em óbice a efetiva prestação jurisdicional na espécie, uma vez que a parte terá oportunidade de ver a questão apreciada no momento processual oportuno.

Por fim, vale citar o art. 932, do CPC, por ser auto explicativo:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021